Tribunal: TJPA
Processo: 0800968-07.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800968-07.2018.8.14.0032

APELANTE: WANDA WILMA SAMPAIO

APELADO: ELCILENE BARROS PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. EFICÁCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA AUTORA. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

As razões do recurso devem fazer menção ao fundamento da decisão, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, consoante disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC. Na hipótese, verifica-se que a parte agravante apresentou razões que entende ser capaz de reformar a decisão recorrida, fazendo menção, inclusive, aos pontos e passagens da decisão agravada que argumentou estar equivocados. Preliminar contrarrecursal de ausência de impugnação específica da decisão agravada rejeitada.

É possível que a promessa de compra e venda seja oponível ao próprio vendedor ou até mesmo a terceiros, ainda que não registrada, já que este tipo de negócio jurídico gera efeitos obrigacionais, não dependendo a sua eficácia e validade da formalização em instrumento público.

Hipótese dos autos em que a apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório de provar a sua alegação de simulação e de valorização do terreno pactuado, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso
II
, do artigo
373
do
CPC
/2015, ao não desconstituir os fatos alegados pela autora.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800968-07.2018.8.14.0032

AGRAVANTE/APELANTE: WANDA WILMA SAMPAIO

AGRAVADA/APELADA: ELCILENE BARROS PIMENTEL

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por WANDA WILMA SAMPAIO, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 8390121), que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Imissão de Posse com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por ELCILENE BARROS PIMENTEL, cuja ementa encontra-se assim redigida:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. EFICÁCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA AUTORA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, DO CPC C/C ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

É possível que a promessa de compra e venda seja oponível ao próprio vendedor ou até mesmo a terceiros, ainda que não registrada, já que este tipo de negócio jurídico gera efeitos obrigacionais, não dependendo a sua eficácia e validade da formalização em instrumento público.

Hipótese dos autos em que a apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso
II
, do artigo
373
do
CPC
/2015, ao não desconstituir os fatos alegados pela autora, ora apelada.

É aplicável a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau de recurso, de acordo com o regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC. Honorários majorados em prol do procurador do apelado em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado.

Desprovimento do recurso de Apelação Cível, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA.”

Em suas razões (Id. 8770643), a agravante alegou que, apesar de ter sido firmado um contrato formal de compra e venda, em verdade, o valor do bem teria sido dado em garantia, e não vendido, com um valor muito maior que o crédito da agravada, uma vez que no recibo constaria a venda de um terreno e houve a construção de um imóvel em alvenaria, com três andares.

Sustentou a existência de simulação a fim de ocultar o estabelecimento de pacto compromissório, como garantia do contrato de mútuo usuário firmado entre as partes, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões no Id. 8960234, arguindo, preliminarmente, a ausência de impugnação específica e, no mérito, rechaçando os argumentos deduzidos no recurso.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ab initio,
atenho-me à análise da preliminar contrarrecursal de ausência de impugnação específica da decisão agravada.

Com efeito, as razões do recurso devem fazer menção ao fundamento da decisão, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC

No caso dos autos, a parte recorrente insurge-se contra a decisão que julgou pelo desprovimento do recurso de Apelação, de modo que o apelante apresentou razões que ensejam a reforma da decisão recorrida, alegando questões mérito pelas quais entende pelo provimento do recurso de apelação, inclusive tendo, em sua tese, apontado em que ponto a decisão monocrática estaria equivocada, fazendo, menção, inclusive, a passagens dessa.

Assim, não há que se falar em ausência de impugnação específica da decisão agravada, sendo de rigor a rejeição da preliminar contrarrecursal.

Conheço do recurso eis que presentes os requisitos de admissibilidade exigidos pela legislação processual civil.

Inicialmente, antecipo que a irresignação da agravante não merece acolhimento.

A agravante alega que houve simulação no negócio jurídico, tendo como um de seus argumentos o fato de ter sido pactuada a venda de um terreno e hoje ter um imóvel com mais de um andar, o que poderia fazer prova de que o valor cobrado seria muito maior que o crédito da agravada e, portanto, seria uma forma de ocultar o estabelecimento de pacto compromissório, como garantia do contrato de mútuo usuário firmado entre as partes.

Todavia, apesar de ter feito tal alegação, a ré/agravante não acostou qualquer documento que comprovasse tal situação, limitando-se, em sede de Agravo Interno, colacionar uma figura de um imóvel no curso de suas razões, momento processual que não se faz oportuno, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

Diante te tal contexto, consignei na decisão agravada que a ré/apelante/agravante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso
II
, do artigo
373
do
CPC
/2015, ao não desconstituir os fatos alegados pela autora, ora apelada.

Por sua vez, a autora/apelada/agravada trouxe aos autos o contrato de compra e venda do imóvel, sendo este considerado um justo título para pleitear a pretensão de imissão na posse do imóvel adquirido, ainda que não tenha a efetiva propriedade, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Como se sabe, a ação de imissão na posse é baseada no domínio sobre a coisa, ou seja, deve ser ajuizada, a princípio, por quem tem a propriedade e procura ver alcançada a posse que nunca teve e está sendo exercida por
outrem
que se nega injustamente a sair do imóvel.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o fundamento para a propositura da ação de imissão na posse não se esgota na propriedade.

Explica-se.

A Terceira e a Quarta Turmas do STJ concluíram que, mesmo quem não tivesse a propriedade, mas possuísse título aquisitivo, seria legítimo a pleitear pela pretensão de imissão na posse do imóvel adquirido.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA CONEXA COM A AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL POR ESTRANGEIROS. RESTRIÇÕES. LEI N. 5.709/1971. NULIDADE DE DIREITO MATERIAL. ART. 243 DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRONÚNCIA DA NULIDADE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REGULARIZAÇÃO DA SOCIEDADE. FUNCIONAMENTO NO BRASIL. CONVERSÃO DA ÁREA RURAL EM URBANA. RENOVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ESCRITURA PÚBLICA DECLARADA NULA. VIABILIDADE. EFEITOS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSMISSÃO DA POSSE. PROCEDÊNCIA. (...) 9.
A ação de imissão na posse é de natureza petitória e tem como fundamento, geralmente, a propriedade imóvel, mas não exclusivamente. Não só o proprietário pode lançar mão dessa ação para o ingresso originário na posse, mas outros que, tendo título inapto à transmissão imediata da propriedade, já têm direito à posse em razão desse título
. Doutrina e precedentes. 10. Recurso especial a que se dá provimento.” (REsp 1273955/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 15/08/2014)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO PETITÓRIA COM BASE NO DOMÍNIO. NECESSIDADE, EM PRINCÍPIO, DA DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELO DEMANDANTE. POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE O ADQUIRENTE, OSTENTANDO A PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA COM O PROPRIETÁRIO REGISTRADO DO IMÓVEL, AJUIZAR FRENTE A TERCEIROS QUE NÃO DETENHAM TÍTULO DESSA NATUREZA, A COMPETENTE DEMANDA PARA SE VER IMITIDO NA POSSE.

1. Controvérsia em torno da viabilidade jurídica do ajuizamento de imissão na posse pelo adquirente (promitente comprador) de imóvel, apresentando o respectivo título aquisitivo, mas ainda não registrado no Cartório do Registro de Imóveis.

2. O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel em que consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no álbum imobiliário, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem. 3. Necessário apenas verificar de modo mais aprofundado, no curso da ação de imissão na posse movida pelo compromissário comprador, se os réus ostentam título que lhes possa franquear a propriedade do bem, situação a ser observada pela Corte de origem, pois limitada, tão somente, à análise das provas coligidas.

4.
Acórdão recorrido reformado de modo a se reconhecer a possibilidade de o compromissário comprador ser imitido na posse do imóvel, mesmo não sendo ele ainda proprietário
, determinando-se, ainda, que a Corte de origem, à luz das provas produzidas e dos argumentos esgrimidos pelos demandados, verifique se ostentam direito a lhes franquear a propriedade do imóvel, em detrimento do direito do autor.

5. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1724739/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Desse modo, como bem consignado pelo magistrado de origem, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é possível que a promessa de compra e venda seja oponível ao próprio vendedor ou até mesmo a terceiros, ainda que não registrada, uma vez que esse efeito não derivaria da publicidade do registro.

Portanto, é reconhecido como justo título o instrumento particular de compromisso de compra e venda como documento hábil para a ação de imissão na posse, ainda que desprovido de registro, já que este tipo de negócio jurídico gera efeitos obrigacionais, não dependendo a sua eficácia e validade da formalização em instrumento público.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA CONCLUSÃO DA OBRA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESPROVIDO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. IRRELEVÂNCIA.

1. Ação demolitória ajuizada pela agravante alegando que a empresa demandada edificou obra no terreno contíguo, em local inapropriado, obstruindo a visão e impossibilitando a utilização do seu terreno. 2. Comprovação de que a empresa requerida não é mais proprietária da obra, tendo alienado o imóvel a terceira pessoa, tendo em vista a realização de compromisso de compra e venda regularmente celebrado em caráter irrevogável e irretratável. 3. Demonstrado nos autos que o imóvel está sob titularidade e posse direta do terceiro adquirente, é a promissária compradora, e não a promitente vendedora, quem tem responsabilidade para cumprir a determinação de demolição postulada na ação. 4. Esta Corte Superior reconhece como justo título, hábil a demonstrar a posse, o instrumento particular de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro.
A promessa de compra e venda gera efeitos obrigacionais, não dependendo, para sua eficácia e validade, de ser formalizada em instrumento público.
5. Agravo interno não provido, mantendo-se a ilegitimidade passiva reconhecida pelo acórdão recorrido.” (STJ - AgInt no REsp: 1325509 PE 2012/0107140-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/02/2017)”

Portanto, não há como acolher qualquer alegação da agravante, sendo que desprovidas de qualquer comprovação.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 22 de junho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 23/06/2022